Tribunal: TJSP
Processo: 1004829-03.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Diabetes Mellitus, tipo 2. Obsesidade. Liraglutide (Victoza), Alopurinol 100mg, Synthroid (Levotiroxina Sódica); Natrilix (indapamida) 2,5mg, Nebilet (Cloridrato de Nebivolol) 5mg, Litocit (Citrato de potássio). Ausência de comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, de que os medicamentos pleiteados são os únicos para o tratamento de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamento. Diabetes Mellitus, tipo 2. Obsesidade. Liraglutide (Victoza), Alopurinol 100mg, Synthroid (Levotiroxina Sódica); Natrilix (indapamida) 2,5mg, Nebilet (Cloridrato de Nebivolol) 5mg, Litocit (Citrato de potássio). Ausência de comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, de que os medicamentos pleiteados são os únicos para o tratamento de saúde do apelante. Denegação da segurança. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004829-03.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
CAROLINA ANGÉLA ZAVATTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004829-03.2019.8.26.0079-Botucatu - Voto no v19010
2
VOTO No 19010
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1004829-03.2019.8.26.0079 (digital)
COMARCA: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CAROLINA ANGÉLA ZAVATTE (AJ)
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
JUIZ: FÁBIO FERNANDES LIMA
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Medicamento.
Diabetes Mellitus, tipo 2. Obsesidade. Liraglutide
(Victoza), Alopurinol 100mg, Synthroid (Levotiroxina
Sódica);
Natrilix
(indapamida)
2,5mg,
Nebilet
(Cloridrato de Nebivolol) 5mg, Litocit (Citrato de
potássio). Ausência de comprovação, por meio de laudo
médico circunstanciado e fundamentado, de que os
medicamentos pleiteados são os únicos para o tratamento
de saúde do apelante. Denegação da segurança.
Manutenção. Recurso não provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Caroline
Angéla Zavatte contra ato do Secretario Municipal de Saúde de Botucatu na qual
alega, em apertada síntese, que sofre de Diabetes Mellitus, tipo 2 e necessita fazer uso
dos seguintes medicamentos: Liraglutide (Victoza), Alopurinol 100mg, Synthroid
(Levotiroxina Sódica); Natrilix (indapamida) 2,5mg, Nebilet (Cloridrato de Nebivolol)
5mg, Litocit (Citrato de potássio); porém não dispõe de recursos financeiros para a
aquisição dos referidos medicamentos. Pede a concessão da segurança.
A r. sentença de fls. 36/40 denegou a segurança à impetrante
por falta de interesse de agir.
Irresignada, a impetrante apela. Alega, em apertada síntese, que
tentou apresentar requerimento perante o Ilmo Sr Secretário Municipal de Saúde com o
fundamento emitido pela “Comissão Técnica de dispensação de Medicamentos Não
Padronizados do Município”, contudo, foi informada de que não poderia efetuar o
protocolo do citado requerimento. Alega, ainda, que, se não necessitasse dos
medicamentos, não buscaria o meio mais árduo para a sua obtenção e que a denegação
da ordem, sem nem mesmo instruir os autos, não foi a decisão mais acertada. Sustenta
que a apelante está necessitando de medicamentos para o tratamento de diabetes por
expressa indicação profissional competente e o Estado tem a obrigação de fornecê-los

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004829-03.2019.8.26.0079-Botucatu - Voto no v19010
3
em razão dos direitos garantidos constitucionalmente. Sustenta, ainda, que a recusa da
Administração é desnecessária, uma vez que a prestação jurisdicional é garantida, não
podendo a apelante ficar a mercê da discricionariedade da Administração. Colaciona
jurisprudência acerca do tema, prequestiona matéria federal e constitucional e, por fim,
pede a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja
concedida a segurança pleiteada (fls. 42/64).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls. 70/80).
O Ministério Público opinou pela não intervenção nos autos (fls.
29).
É O RELATÓRIO.
Antes do mais, é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao Tema no
106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Rio de Janeiro - EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, acolheu os em parte
e, de ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial
repetitivo, fixando que os requisitos acima elencados serão exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 04/05/2018, sendo a hipótese dos autos.
Verifica-se, in casu, que CAROLINE ANGÉLA ZAVATTE
impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra o Secretário de Saúde do
Município de Botucatu na qual alega, em apertada síntese, que é sofre de Diabetes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004829-03.2019.8.26.0079-Botucatu - Voto no v19010
4
Mellitus, tipo 2 (CID10) e obsesidade (CID10: E66) e necessita fazer uso dos seguintes
medicamentos: Liraglutide (Victoza), Alopurinol 100mg, Synthroid (Levotiroxina
Sódica); Natrilix (indapamida) 2,5mg, Nebilet (Cloridrato de Nebivolol) 5mg, Litocit
(Citrato de potássio); conforme relatório médico de fls. 23/24.
A r. sentença denegou a segurança à impetrante em razão da
falta de interesse de agir da impetrante, uma vez que ela não demonstrou a recusa da
autoridade administrativa em fornecer os medicamentos pleiteados.
Ora, neste sentido, a falta de interesse de agir deve ser afastada.
Isto porque inexiste a necessidade de utilizar a via administrativa antes da via judicial,
ainda que o Impetrante não tenha comprovado nos autos a negativa por parte da
Administração Pública, tampouco o esgotamento da via administrativa, admitir tal
exigência significaria ferir a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art.
5o, XXXV, da CF).
No mérito, contudo, o pedido é improcedente.
Nota-se que, embora haja a prescrição médica indicando o
medicamento pleiteado, inexiste um “laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS”, conforme se orientação do STF, em seu tema 106, como requisito
para a concessão de medicamentos fora da lista fornecida pelo SUS.
Vale dizer, os medicamentos pleiteados não fazem parte da
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nem da Relação Estadual de
Medicamentos Essenciais (RESME), não sendo, desta forma, disponibilizados à
população por intermédio da Secretaria da Saúde e o SUS para a patologia da paciente,
sendo, portanto, necessário, neste caso, o “laudo médico fundamentado e
circunstanciado” de que estes tratamentos disponibilizados não são suficientes para a
apelante.
Dessa forma, considerando que, na hipótese dos autos, não há
prova da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo sistema público, constante apenas
receituário médico atestando a condição da paciente e sem relato de inadequação do
tratamento disponibilizado pelo SUS, não há que falar em direito adquirido. E nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004829-03.2019.8.26.0079-Botucatu - Voto no v19010
5
alegue que o juiz a quo não oportunizou a parte produzir provas, pois se trata de
mandado de segurança onde a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída,
uma vez que, nesta via, não é cabe a produção de prova.
Por último, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda a matéria, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha
sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum
dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08/05/2006, p. 240).
Diante do exposto e pelo voto, dou parcial provimento ao recurso
voluntário, afastando a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, denegando a
segurança pleiteada.
PAULO GALIZIA
Relator